Tribunal: STF
Processo: ARE 1306228
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 1): 



    “AGRAVO INTERNO. DESISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. 



    É de se negar provimento a agravo interno interposto contra decisão que deixa de homologar a desistência de mandado de segurança, fazendo a devida distinção do caso em relação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 23).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput, da Constituição da República, bem como ao decidido no RE-RG 669.367/RJ (Tema 530).



    Nas razões recursais, sustenta, em suma, que (eDOC 27, p. 5-7):



    “... sob o Tema de n° 530, restou estabelecida a jurisprudência majoritária e uníssona, quanto a licitude e possibilidade em relação ao pedido de desistência processual em sede de Mandado de Segurança, em qualquer momento, independente de aquiescência da autoridade aludida como coatora ou de entidade estatal interessada na causa. 



    (…)



    Nota-se que o Tribunal detinha pleno conhecimento da matéria devidamente julgada e sedimentada em sede de julgamento o Tema nº 530 da Repercussão Geral (RE nº 669.367/RJ), porém, insistiu em concluir em contrariedade ao entendimento uniformizado.



    (...)



    Portanto, a partir do momento em que os Órgão Judiciais contrariam o entendimento uníssono e pacificado por esta Corte Suprema, há então uma violação direta à Constituição Federal, no tocante ao Princípio da Segurança Jurídica e ao Princípio da Isonomia, insculpidos no Art. 5°, caput, da Constituição da República.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de prequestionamento (eDOC 34).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É certo que o Plenário deste Tribunal, ao julgar o mencionado RE 669.367/RJ, paradigma do Tema 530 da Repercussão Geral (Rel. para acórdão Min. Rosa Weber, DJe 30.10.2014), reconheceu ter a parte impetrante direito à desistência do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após ter sido realizado o julgamento do mérito do writ, independentemente da anuência da parte contrária, 



    No entanto, a Corte também possui orientação que excepciona esse entendimento nos casos em que a desistência ocorre após prolação de sentença e seu acolhimento afasta a aplicação de jurisprudência pacífica do tribunal. É o que se se observa dos seguintes julgados:



    “Direito constitucional e previdenciário. Servidor comissionado. Vínculo com o regime geral de previdência. Emenda constitucional nº 20/1998. Desistência de mandado de segurança. 1. O STF, no julgamento do RE 669.367, fixou tese em repercussão geral no sentido de que é lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, de mandado de segurança, independentemente de anuência da parte contrária. 2. A jurisprudência deste Tribunal admite, no entanto, o indeferimento do pedido caso a desistência resulte no afastamento de jurisprudência pacífica desta Corte (MS 29.032 ED-AgR). 3. No caso, a jurisprudência da Corte é contrária à pretensão da impetrante/desistente de se manter vinculada ao regime próprio de previdência, no período em que ocupava exclusivamente cargo em comissão. Dessa forma, a homologação do pedido de desistência resultaria em indevida manipulação da autoridade das decisões do STF. 4. Além disso, a superveniente investidura da impetrante em cargo público não importou no alegado prejuízo da impetração. Em primeiro lugar, porque a nomeação em cargo efetivo não afeta a discussão sobre o vínculo previdenciário durante o anterior exercício exclusivo de cargo em comissão. Em segundo lugar, porque a determinação sobre a vinculação ao regime previdenciário próprio ou geral tem repercussão sobre a titularidade das contribuições previdenciárias e, consequentemente, sobre a compensação entre os regimes. Em terceiro lugar, porque a definição da data de vinculação ao regime próprio de previdência é determinante para identificação do regime jurídico aplicável ao cálculo do benefício previdenciário. 5. Diante disso, a mera cessação de eficácia da liminar não basta para o desfazimento das situações jurídicas consolidadas durante a sua vigência. Em realidade, levaria à consolidação da contabilização das contribuições vertidas ao regime próprio. Exige-se, por essa razão, solução de mérito para que se assente a impossibilidade de vinculação da impetrante ao regime próprio de previdência no período anterior à sua investidura em cargo efetivo. 6. Pedido de desistência indeferido. No mérito, mantenho o voto proferido na sessão de 05.09.2017, pelo provimento do agravo interno, de forma a dar provimento ao recurso extraordinário.” (RE 434.519-AgR, redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2019)



     “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, de relatoria do Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 06.10.2017)



    É o caso dos autos em que a questão foi julgada definitivamente, por acórdão do TRF da 4ª Região (eDOC 9), de forma contrária à pretensão do ora recorrente com base em jurisprudência sedimentada daquele tribunal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de novembro de 2021. 



                      Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente